Tribunal: TJDFT
Processo: 0719769-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. VALOR DEVIDO. PARÂMETROS. LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação monitória com o escopo de constituir crédito decorrente de revisão de consumo de energia elétrica, após identificação de irregularidade no medidor.
2. Decisão anterior – a sentença rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em analisar, preliminarmente, (i) a adequação da via eleita, e, no mérito, verificar (ii) a existência do débito, sua quantificação e modo de pagamento.
III – Razões de decidir
4. A ação monitória deve ser instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo, do crédito cuja constituição é pretendida, art. 700 do CPC/2015.
5. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, o que faz presumir, até que se prove o contrário a legalidade com que foi praticado o ato. Ademais, a fatura também pode ser considerada suficiente para instruir a ação monitória, ainda que produzida unilateralmente e sem a prova da notificação do devedor.
6. Em que pese a apelada-autora tenha afirmado que os cálculos da revisão de consumo tenham sido elaborados conforme a disposição do art. 595, inc. III, da Resolução no 1.000/2021 da Aneel, que leva em consideração os 12 ciclos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, o documento coligido não incluiu o período de referência imediatamente anterior à infração.
7. Diante da constatação da irregularidade no medidor, do direito de recuperação de receita da concessionária e do equívoco no período utilizado pela apelada para os cálculos, o valor devido deve ser apurado em liquidação de sentença, observadas as disposições dos arts. 595 e 596 da Resolução no 1.000/2021 da Aneel, em atendimento aos princípios da razoável duração do processo, da eficiência, da celeridade e da razoabilidade.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 700, caput. Resolução no 1.000/2021 da Aneel, arts. 591, 595 e 596.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0748573-87.2022.8.07.0001, Relatora: Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2023. TJDFT, Apelação Cível, 0726743-88.2024.8.07.0003, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/7/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0705754-98.2023.8.07.0002, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2024.